Tribunal: TJDFT
Processo: 0734500-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO INADMISSÍVEL.
I. Pronunciamento judicial que faculta ou determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil.
II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida.
III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação.
IV. O indeferimento da cumulação de pedidos não versa sobre o “mérito do processo” e não se enquadra em nenhuma outra das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
V. Decisão que indefere cumulação de pedidos diz respeito a matéria estritamente processual, porquanto não os acolhe nem os rejeita. Só pode ser considerada decisão de mérito aquela que se enquadra em alguma das hipóteses elencadas no artigo 487 do Código de Processo Civil
VI. Agravo Interno desprovido.